Tribunal: TJDFT
Processo: 0009760-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009760-62.2004.8.07.0001 RECORRENTES: CÂNDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos.” (RE 565.089/SP – Tema 19). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565.089/SP, Ministro Relator p/ o Acórdão ROBERTO BARROSO, DJe 27/4/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15149761): Como bem esclareceu Sua Excelência a quo, os recorrentes buscam por via reflexa a própria revisão geral da remuneração, haja vista que a indenização pleiteada equivale à verdadeira recomposição das perdas salariais. Ora, é cediço que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988, com a redação conferida pela Emenda Constitucional no 19/98, assegura a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos mediante lei específica de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo (...). Com assento nessa sistemática da Constituição Federal, no âmbito do Distrito Federal, não poderia ser diferente: mostra-se primordial a iniciativa do Governador do Distrito Federal para a edição de lei que reajuste os vencimentos dos servidores deste Ente Federativo. Essa a razão de a Lei Orgânica do Distrito Federal prever tal dinâmica (...). Diante desse contexto, não há amparo na legislação distrital para a concessão do reajuste de 14,91%, postulado pelos Recorrentes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios VA031